Tribunal: TJPA
Processo: 0065526-63.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0065526-63.2013.8.14.0301
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: SERGIO CORDOVIL DA CUNHA
ADVOGADO: SOLANGE DE NAZARÉ SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
ADVOGADO: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ACÓRDÃO N. 210.253 REANALISADOS EM RAZÃO DA SITEMÁTICA DO ARTIGO 1030, II C/C ARTIGO 1040, II DO CPC. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. NÃO OBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC.
1. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal, posto que, por se tratar da cobrança de crédito referente ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, pelo que o feito deve, de ofício, ser extinto com resolução do mérito; nos termos do artigo 487, II do CPC. Precedentes desta Corte de Justiça
2. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de FGTS deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja, a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho. Entendimento majoritário dos membros da 2ª turma de direito público, o qual acompanho, inobstante entendimentos anteriores contrários. Inobservância do prazo bienal. Término do contrato administrativo em 31/05/2005 (fls. 21) e ajuizamento em 04/06/2007 (fls.01).
3. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão monocrática que, em exercício do juízo de retratação contido no artigo 1.021, § 2º do CPC, declarou, de ofício, a prescrição bienal do direito ao ajuizamento da ação, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 de dezembro do ano de dois mil e vinte (2020).
Desembargadora

Diracy Nunes Alves
Relatora.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOAGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.0065526-63.2013.8.14.0301
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: SERGIO CORDOVIL DA CUNHA
ADVOGADO: SOLANGE DE NAZARÉ SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
ADVOGADO: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de reanálise do acórdão 210.253 (fls.358/362), em razão da sistemática do artigo 1030, II c/c artigo 1040, II do CPC.

Sérgio Cordovil Cunha, nos autos de reclamação trabalhista movida contra Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, interpôs agravo interno frente decisão monocrática que declarou prescrito o direito do autor ao ajuizamento da ação, haja vista a inobservância do prazo bienal contido no artigo 7º inciso XXIX da CF, tendo o julgamento pelo colegiado gerado o acórdão n. 210.253.

Sergio Cordovil Cunha ajuizou reclamação trabalhista contra Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, requerendo o pagamento das parcelas de FGTS referentes a todo período laboral mais aplicação de multa de 40% sobre o saldo devedor.

Sentença de improcedência (fls. 23).

O autor interpôs apelação (fl. 233/2473), tendo esta relatora em decisão monocrática julgado parcialmente procedente o recurso para reconhecer o direito ao recebimento das parcelas de FGTS dentro do prazo prescricional quinquenal do artigo 1º do decreto 20.910/32.

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará interpôs recurso de agravo interno (fls. 280/294), no qual afirmou a ocorrência de prescrição bienal para o ajuizamento da ação.

Concomitantemente Sergio Cordovil Cunha opôs embargos de declaração (fls. 295/301) visando o arbitramento de honorários advocatícios.

Por meio do acórdão 210/253 (fls. 258/262), restou decretada a ocorrência de prescrição bienal para o ajuizamento da ação e a fixação de honorários na monta de R$ 1.000,00 (hum mil real), suspensos em razão da concessão da assistência judiciária.

Sergio Cordovil Cunha interpôs recurso extraordinário (fls. 363/369), tendo a Vice-presidência deste egrégio Tribunal decidido que o acórdão recorrido diverge de entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral 709.212 (tema 608)) no qual foi firmado a seguinte tese:
O prazo prescricional aplicável a cobrança de valores não depositados no findo de garantia por tempo de serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIV da constituição Federal.

Deste modo, restou encaminhado os autos a esta relatora, nos moldes do artigo 1.030, II e no artigo 1.040, II do CPC.

VOTO

Cumpre ressaltar que anteriormente manifestei o entendimento no sentido de que o prazo para o ajuizamento da ação de cobrança do FGTS era quinquenal, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910 de 06 de janeiro de 1932, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX da CF/88, uma vez que entendi que deveria prevalecer o critério da especialização, pois que embora o FGTS tenha natureza trabalhista, no caso específico e atípico do contrato administrativo temporário declarado nulo firmado entre servidor e Administração, a ação foi dirigida contra a Administração.

Todavia, ora adoto posicionamento contrário, curvando-me ao entendimento majoritário dos membros da 2ª turma de direito público, que entendem pela aplicação do artigo 7º, XXIX da Constituição Federal, porquanto deve predominar o critério da hierarquia das normas, desta forma, afastando o artigo 1º do decreto 20.910 de 06 de janeiro de 1932.

Com efeito, o prazo para a propositura da ação de cobrança, a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, deve ser bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, pois dispõe o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal que:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.¿

Neste sentido, colaciono julgados. Vejamos:
Ementa: Decisão Recurso Extraordinário. FGTS. Contrato de trabalho firmado Com A Administração Pública Declarado Nulo. Ausência de Prévia aprovação em Concurso Público. Prazo Prescricional. Provimento Parcial. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou o entendimento do Juízo e reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS ante a nulidade do contrato temporário. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Argui a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. 2. O inconformismo merece prosperar. O Pleno, no recurso extraordinário com agravo nº 709.212/DF, acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015, fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Maior à cobrança de valores não depositados no FGTS, ante a natureza exclusivamente trabalhista do Fundo. 3. Conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 4. Publiquem. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio. Relator (RE 1039558, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017, publicado em processo eletrônico DJe-100 Divulg 12/05/2017 PUBLIC 15/05/2017)
EMENTA: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 543-C, § 7.º, INC. II, DO CPC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA JULGADO PELO STF. RE 596478 E RE 705140. REAPRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 543-B, § 3º DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. Descabe A Alegação De Que A Prescrição Não Poderia Ser Analisada Pela Corte De Origem, Visto Que, Por Se Tratar De Matéria De Ordem Pública, A Quaestio Iuris Pode Ser Conhecida De Ofício. Precedentes do STJ. Cobrança de valores relativos ao FGTS e demais verbas trabalhistas. O supremo tribunal federal, no julgamento do re 596.478 manifestou-se no sentido de que o art. 19-a da lei 8.036/90 estabelece a exigência de concurso público para a investidura em cargos ou empregos públicos e comina a pecha da nulidade para sua inobservância, ficando consignado o chamado efeito fático da relação de trabalho, o chamado elemento fático, motivo pelo qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da constituição federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. Segundo o STF os valores devidos ao FGTS são créditos resultantes das relações de trabalho, na medida em que este é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho. (ARE 709212, relator (A): min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, publicado em 19/02/2015).
O prazo prescricional do direito de ação referente a créditos trabalhistas é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme artigo 7º, XXIX
, da Constituição Federal (AI 475350 ED, relator (A): Min. Ellen Gracie, segunda turma, julgado em 23/03/2010, publicado em 16/04/2010). Ocorrência da prescrição bienal. Ultrapassado o prazo de dois anos previsto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal. Precedente do STF. Reconhecimento de ofício da prescrição. Análise do recurso de apelação prejudicada. Extinção do processo com resolução do mérito¿ (apelação cível e reexame necessário Nº 0000351-39.2009.8.14.0090. Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de julgamento: 05/11/2015. Data de publicação: 09/11/2015).
Ementa: Contratação temporária. Fundo de garantia por tempo de serviço. Cobrança de valores não depositados. Prazo prescricional. Inteligência do artigo 7º, XXIX, da carta da Republica. Prescrição da pretensão. Quinquenal. Prazo para ajuizamento da ação. Bienal. ARE N.º 709.212/STF. Repercussão geral. Efeitos prospectivos. 1. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de FGTS deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho, com devida modulação relacionada aos efeitos prospectivos da decisão. 2. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal para o ajuizamento da ação, deve ser extinta a ação, com resolução do mérito, razão pela qual, mesmo com fundamento diverso da diretiva apelada, não há que se falar em reforma da sentença do Juízo a quo.¿ (Apelação Cível nº 0021582-27.2011.8.14.0301. Relator: Des. Luiza Gonzaga Neto. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de Julgamento: 18/06/2015. Data de Publicação: 22/06/2015).

Neste carreiro, o entendimento do Ministro Marco Aurélio (STF), no julgamento do ARE 709.212:
Presidente, o direito envolvido, ressaltou muito bem o relator, diz respeito a depósitos que o Banco do Brasil, não foi um empregador comum teria deixado de fazer. Esse conflito, pela norma constitucional do inciso III do artigo 7º, também foi ressaltado pelo relator e pelo ministro Luís Roberto Barroso , é trabalhista, já que o Fundo é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, inciso III. Por isso mesmo, por se tratar de um conflito trabalhista, foi solucionado pelo seguimento da jurisdição especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho. O acórdão impugnado, mediante este extraordinário, é do Tribunal Superior do Trabalho.
Continuo acreditando, Presidente, que a norma das normas é a Constituição Federal. É a lei das leis. É o documento que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, a que todos, indistintamente, se submetem. É preciso elucidar, ante o princípio do terceiro excluído, a natureza dos prazos previstos no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Federal. Ou uma coisa é ou não é. Não há dois prazos de prescrição: o de dois e o de cinco anos. A interpretação teleológica desse dispositivo do Diploma Maior conduz à convicção de que o primeiro prazo é decadencial e não prescricional, ou seja, o prazo de dois anos. Rompido o vínculo, o empregado tem dois anos para buscar o reconhecimento do direito substancial em si, e evidentemente, se for o caso, de negativa, recorrer ao Judiciário. Observado o biênio, pode e deve pleitear, na inicial da reclamação trabalhista, as parcelas dos últimos cinco anos, já que, quanto à pretensão, o prazo é de cinco anos, ou seja, quanto à prescrição para o ajuizamento da ação.
Presidente, não cabe confundir os prazos, decadencial e prescricional, com o termo inicial deles próprios. E, evidentemente, não preciso recuperar a lição de Câmara Leal: sem o nascimento da ação, e a ação nasce a partir do momento em que se tem conhecimento de que um direito foi espezinhado, não se pode cogitar do curso de qualquer desses prazos.
(...)
É preciso interpretar o contexto normativo, principalmente a partir da norma primária, que é a revelada no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, considerado o sistema, considerado o todo.
Não tenho a menor dúvida de que prevalece o prazo decadencial de dois anos e, uma vez observado, ajuizando-se a ação nos dois anos seguintes à ruptura do vínculo, pode recuperar o autor as prestações dos últimos cinco anos. Aplico-os, também no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um acessório, considerado o principal e o acessório segue a sorte do principal, não podendo dizer que, para as parcelas trabalhistas em geral, o trabalhador esteja sujeito a esses dois prazos de dois e cinco anos, e, no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o prazo seja de trinta anos.

Por conseguinte,
tendo o término do contrato administrativo se dado em 31 de maio de 2005 (fls. 21) e sendo a ação ajuizada em 04/06/2007 (fls. 01),
reconheço a prescrição bienal no que se refere ao direito de ajuizamento da ação pleiteando parcelas de FGTS, vez que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão que declara prescrito o direito do autor de pleitear o direito ao recebimento de parcelas de FGTS. Por conseguinte, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Fixo honorários em R$ 1000,00 (Hum mil reais), os quais ficam suspensos nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Eis a decisão.

Belém, 14 de dezembro de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora